Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENCIADO QUE DESCUMPRIU REITERADAMENTE O CUMPRIMENTO DA PENA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO RECENTE. ACORDO REALIZADO. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. NOVO DESCUMPRIMENTO. CONVERSÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NOVA OITIVA DISPENSADA. MEDIDA MAIS GRAVOSA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O apenado, após diversas oportunidades de dar continuidade ao cumprimento da pena restritiva de direitos, dentre elas, a realização de audiência de justificação, ocorrida mediante o exercício do contraditório, não cumpriu com o acordado, mesmo advertido expressamente em audiência recente de que novo descumprimento ensejaria a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos.
2. Correta a conversão em caráter definitivo para pena privativa de liberdade, não sendo razoável a obrigação de realização de nova oitiva do apenado, se na audiência anterior foi advertido de que novo descumprimento acarretaria a reconversão definitiva das penas, sem necessidade da oitiva da parte.
3. Recurso desprovido.